Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nas quais alega vício de omissão no acórdão de ID 67081324, ao argumento de que esta Turma Recursal teria deixado de aplicar precedente jurisprudencial invocado pela embargante, que conferiria à embargante a possibilidade de retenção do percentual de 25% da quantia paga pelo embargado. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o acordão embargado padece da alegada omissão.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Contudo, no caso verifica-se que não há vício a sanar. Isso porque o item n. 10 do acórdão recorrido expressamente consignou as razões para a não aplicação do procedente jurisprudencial invocado, visto que devidamente demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento (artigo 489, VI, do CPC), tratando-se a irresignação da embargante de mero inconformismo ora manifestado por via recursal inadequada. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
V. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e rejeitados.